Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738415-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOÃO TORRES BRASIL PACIENTE: WEDERSON DE ARAUJO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO TORRES BRASIL em favor de WEDERSON DE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 21/08/2023 pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois embora o veículo utilizado para a prática delitiva seja de propriedade da mãe do paciente, não restou demonstrada a participação dele. Afirma que o indiciado estava apenas na direção do automóvel e desconhecia a conduta particular do corréu Anderson, o qual lhe pediu para estacionar, saiu do carro e praticou o roubo. Informa ser o paciente primário, possuir residência fixa, não fazer parte de organização criminosa e não apresentar risco à instrução ou de reiteração delituosa, o que demonstra sua integridade e ausência de envolvimento com práticas ilícitas. Aduz ter sido a fundamentação do decisum genérica, pois não demonstrou de forma precisa o periculum libertatis. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade, com aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0704693-87.2023.8.07.0008) terem sido o paciente e mais duas pessoas presos em flagrante por terem cometido roubo em via pública. Os autuados, utilizando do veículo de propriedade da mãe do paciente, abordaram as vítimas e exigiram a entrega de seus pertences. Conforme consignado na Ata de Audiência de Custódia (ID 169391989, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente um dos autores da conduta imputada. Consignou, ainda, a gravidade do crime – roubo de celular e bolsas de mais de uma vítima, com concurso de pessoas. Ressaltou terem sido encontrados outros bens no veículo, além dos pertencentes das vítimas, o que indica a reiteração criminosa. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, de Anderson Leão dos Santos e Eliení de Araújo da Conceição, irmã do paciente, como incursos nas penas dos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal (ID 170636148, origem). Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência de participação do paciente no crime, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída do auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos das vítimas, do condutor do flagrante e do corréu Anderson, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias no sentido da prática delitiva mediante concurso de pessoas. O paciente não nega que era o condutor do veículo utilizado para a prática criminosa e, ainda, no momento do flagrante foram encontrados no automóvel outros bens de terceiras pessoas, pairando dúvida de que não tivesse ciência da conduta do denunciado Anderson. Assim dispôs o condutor do flagrante: “(...) Que abordaram o veículo, no qual havia três pessoas, dois homens e uma mulher. Que todos foram rendidos e colocados ao chão, para procedimento de revista. Em poder dos autores, nada foi localizado. No interior do veículo, encontraram duas bolsas de mulher, dois aparelhos celulares e uma faca. Questionados sobre o envolvimento no roubo, um dos abordados, posteriormente identificado como ANDERSON LEÃO DOS SANTOS, assumiu a autoria do fato e disse que a faca encontrada no carro foi a utilizada no crime. Os outros dois passageiros nada falaram sobre os fatos. Assim, conduziram todos até a delegacia, onde as vítimas já se encontravam. Uma delas reconheceu uma das bolsas apresentadas como sua, mas nenhuma delas reconheceu os celulares apresentados. Enquanto a equipe do depoente apresentava a situação na delegacia, a outra viatura retornou ao local da abordagem para proceder a uma busca mais minuciosa no local, a procura os celulares roubados, pois a região estava muito escura. Que efetuaram diligência pela área, e encontraram os dois aparelhos roubados das vítimas, que estavam escondidos embaixo de uma pedra, no exato local onde a mulher estava rendida, deitada no chão. Que a equipe de apoio de retornou à delegacia e apresentou os celulares às vítimas, as quais reconheceram seus aparelhos. (...)” O corréu Anderson Leão dos Santos, por sua vez, afirmou que o paciente tinha ciência do delito, pois combinaram de cometê-lo. Confira: “(...) Que estava em sua casa, quando WEDERSON apareceu. de carro, um GM Prisma, de cor branca. Em sua casa, ambos combinaram de cometer um roubo. Que ELIENI estava no carro e também tinha ciência de que todos iriam sair para cometer um roubo. Que ficaram rodando por um tempo pelas ruas, quando viram duas moças na parada de ônibus da Comercial do Paranoá e resolveram cometer o roubo. O depoente informa que estava no banco de trás do carro. Que WEDERSON parou o carro em frente à parada, o depoente saiu, anunciou o assalto e tomou os pertences da moças, uma bolsa e um celular. (...)” Dessa forma, repita-se, não se evidencia ilegalidade na segregação cautelar. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator